Tribunal: TJPA
Processo: 0002924-77.2016.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002924-77.2016.8.14.0221
APELANTE: CARLOS AUGUSTO SARE DE MELO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DAS VONTADES. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1) No caso em análise, os descontos na remuneração do apelado decorrem da espécie de empréstimo consignado, que diferente das outras modalidades de empréstimo, deve ser limitado ao percentual de 30% da remuneração, em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ.

2) Não há como acolher o argumento da instituição financeira, de que deve prevalecer a autonomia de vontade das partes no momento da celebração dos contratos. Isso porque, deve-se sopesar que os salários, pensões e/ou proventos têm natureza alimentar e não podem ser absorvidos quase que em sua integralidade para quitar as prestações do empréstimo, isto em observância aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, assegurados constitucionalmente.

3) Finalmente, no que tange aos honorários advocatícios fixados na origem, para que cada parte arque com a verba honorária do seu advogado, hei por bem confirmá-los, ante à manutenção da sucumbência recíproca.

4) Apelação
CONHECIDA
e
IMPROVIDA
, para manter
in totum
a sentença vergastada.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0002924-77.2016.8.14.0221

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DO

TERMO DE MAGALHÃES BARATA

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADA:
DRA. KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674-A

APELADO(A):
CARLOS AUGUSTO SARÉ DE MELO

ADVOGADA:
DRA. SAMEA SARÉ - OAB/PA 12.810-A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO interposta por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única do Termo de Magalhães Barata que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por
CARLOS AUGISTO SARÉ DE MELO
, julgou parcialmente procedente a demanda, apenas para limitar os descontos realizado pelo banco réu, resultante de empréstimos bancários do autor, no patamar de 30% dos valores de sua aposentadoria do INSS. Ao final, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Em sua exordial (Id.1961152 – fls.02/06), narrou o autor/apelado, que realizou empréstimo consignado junto ao banco apelante, para pagamento consignado em sua aposentadoria, que era recebida do INSS por depósito em conta do Bradesco. Ocorre, que buscando taxas bancárias menores, transferiu o recebimento de sua aposentaria para o Banco do Brasil, onde contraiu novo empréstimo.

Diante disso, aduz que a partir de dezembro de 2016 viu sua aposentadoria ser descontada quase em sua totalidade. Portanto, com fundamento na dignidade da pessoa humana, postula pela limitação dos referidos descontos, na medida de 30% de sua aposentadoria, bem como requer indenização por danos morais, por prática abusiva do banco réu.

O requerido apresentou Contestação (Id.1961224), onde alega que os pedidos da inicial são improcedentes, por ausência de abusividade contratual.

O processo tramitou regularmente. Então, o juízo
a quo
prolatou sentença (Id.1961237), julgando parcialmente procedente a demanda, apenas para limitar os descontos realizado na aposentadoria do autor, resultante de empréstimos bancários, fixando a limitação no patamar de 30%. Porém, com relação aos demais pedidos, julgou improcedentes, entendendo que o autor agiu de má-fé em relação ao contrato que realizou com a instituição bancária. Ao final, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Inconformado, o banco requerido interpôs Recurso de Apelação (Id.1961240), pugnando pela reforma da sentença vergastada, sob alegação de não haver abusividade contratual no pacto firmado entre as partes. Assim, inexistindo vício da vontade, não haveria motivos para revisar o contrato, devendo ser respeitado o
pacta sunt servanda
.

Aduz ainda, que são legais os descontos efetuados em folha de pagamento, acima do percentual de 30%, razão pela qual, inexistiriam motivos para aplicação da referida limitação. Postula ao final, pela reforma da sentença vergastada, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda, inclusive quanto a limitação dos 30%, e ainda postula pela readequação dos honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte autora/apelada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão nos autos (Id.1961245).

A apelação foi recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (Id.2040949).

As partes foram intimadas para manifestar interesse na realização de audiência de conciliação, tendo em vista que o direito discutido na lide é disponível, na forma do art. 3º, §3º c/c art. 139, V do CPC, além da Resolução n.º 125 do CNJ c/c portaria nº 5.626/2018-GP do TJE/PA (Id.3836483).

Diante disso, a parte apelada manifestou interesse na realização da referida audiência (Id.3881084), já a parte apelante se manteve silente. Então, devidamente realizada a audiência de conciliação, essa restou infrutífera (Id.3958273)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única do Termo de Magalhães Barata que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por
CARLOS AUGISTO SARÉ DE MELO
, julgou parcialmente procedente a demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da fixação de limitação, no patamar de 30% da aposentadoria do apelado, para os descontos realizados pelo banco apelante, resultantes de empréstimos bancários.

Pois bem. O juízo objurgado julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, limitando o desconto máximo referente a empréstimos consignados na remuneração do apelado, ao patamar de 30%, gerando prorrogação do prazo do empréstimo, até que seja quitada a integralidade das dívidas.

Conforme amplamente noticiado, o apelante BANCO BRADESCO S/A defende a reforma da sentença impugnada, ao fundamento de que o apelado tinha conhecimento das cláusulas contratuais por ocasião da contratação.

Assim, aponta que as cláusulas contratuais devem ser mantidas, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
, a fim de evitar o desequilíbrio contratual. Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença vergastada, julgando-se improcedente o pedido de limitação dos descontos.

Neste contexto, observa-se que a remuneração líquida do apelado, ao tempo do ajuizamento da ação, era de R$1.056,95 (hum mil e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) (Id.1961153 – fls.18), e o percentual descontado referente aos dois contratos de mútuo, do banco apelante e do Banco do Brasil, chegavam quase a totalidade da remuneração mensal do autor.

Nesse sentido, apesar da relevância dos argumentos de ambas as partes, o caso em apreço exige a ponderação dos interesses em litígio, de modo a compatibilizar princípios de suma importância para o ordenamento jurídico.

Por outro lado, com o advento da Constituição de 1988 e do Código Civil de 2002, jurisprudência e doutrina são uníssonas no sentido de que houve uma releitura dos institutos de direito civil, tais como os princípios em apreço (da força obrigatória dos contratos), os quais passam por uma necessária filtragem constitucional, operando-se a constitucionalização do direito civil.

Desta forma, e partindo-se do pressuposto de que não há princípio absoluto, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser compatibilizado com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais que deste derivam, como o mínimo existencial. Assim, não há como se negar que o comprometimento de mais da metade da remuneração líquida do mutuário, compromete sua sobrevivência.

Neste contexto, a jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que não é possível que os contratos de mútuo celebrados na modalidade consignado, comprometam quase que a totalidade dos vencimentos do mutuário. Nessa linha de entendimento cito o julgado abaixo:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA. LIMITAÇÃO. Trata-se de REsp em que a controvérsia cinge-se à limitação dos descontos em folha ao percentual de 30% dos vencimentos da recorrente a título de empréstimo consignado.
A Turma entendeu que, ante a natureza alimentar do salário e em respeito ao princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% dos vencimentos do trabalhador. Ressaltou-se que, no caso, o acórdão recorrido consignou que o percentual comprometido dos vencimentos da recorrente, pela mencionada linha de crédito, é próximo de 50%.
Assim, deu-se provimento ao recurso. (Precedentes citados: RMS 21.380-MT, DJ 15/10/2007, e AgRg no REsp 959.612MG, DJe 3/5/2010. REsp 1.186.965-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 7/12/2010).

Por sua vez, esta Colenda Turma já se debruçou sobre o tema, acolhendo a Jurisprudência do STJ e limitando o percentual a ser descontado mensalmente ao teto de 30%, em Apelação da relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, cuja ementa deve ser reproduzida:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS E QUE SÃO CREDITADOS EM CONTA. NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O desconto em conta-salário, para a satisfação de débitos em Instituição Bancária, não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida.
Jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e do STJ. 2. O simples desconto em valor superior a 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pela demandante, para pagamento de parcelas mensais de empréstimo consignado, não gera, por si só, ofensa a direitos da personalidade, incumbindo-lhe o ônus de comprovar situação específica. 3. Nos termos do voto do Relator, recurso parcialmente provido para excluir a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca. Mantidos os demais termos da sentença. (2017.02632007-81, 177.179, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26)

Por fim, ressalto que as demais Turmas deste Eg. TJPA alinham-se ao posicionamento por mim adotado, conforme os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO --EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA- VALOR LIMITADO EM 30% DA REMUNERAÇÃO LIQUIDA- SALÁRIO É INSTITUTO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO CONTRA EVENTUAIS ABUSOS, DENTRE OS QUAIS A RETENÇÃO DOLOSA, EM RAZÃO DA SUA NATUREZA ALIMENTAR- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1.
Os descontos dos empréstimos consignados em folha são limitados a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido do servidor, aplicando-se analogicamente essa limitação também sobre as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC, por visar a proteção sobre a remuneração do mutuário.
2. Decisão mantida. Á unanimidade.” (2016.02855609-79, 162.292, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18.07.2016, Publicado em 19.07.2016).

Assim, não assiste razão ao apelante, em relação a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) da aposentadoria do autor/apelado, depositado em conta corrente, já que pacífica a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior.

O apelante ainda postula, que a condenação em honorários advocatícios deve ser reformada, para que sejam fixados de acordo com o §2° do art. 85 do CPC, pleiteando a minoração do disposto em sentença.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença determinou quanto aos honorários advocatícios, da seguinte forma:
“Cada parte deverá arcar com a verba honorária de seu advogado.”
(Id.1961237 – Pág.4). Isso poque, a demanda foi julgada parcialmente procedente, havendo nítida sucumbência recíproca.

Destarte, não vislumbro qualquer motivo hábil a ensejar a minoração pleiteada em sede recursal, pois em havendo sucumbência recíproca, deve-se realizar a compensação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊN-CIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPOR-ÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO.
(...)
3.Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido.
4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

Nessa toada, escorreita a postura adotada pelo togado singular, quanto ao capítulo da sentença atinente a este ponto também, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à

APELAÇÃO

interposta pelo réu BANCO BRADESCO S/A, para manter a sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém - PA, ______ de ______ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021